Tribunal: TJSP
Processo: 2288439-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288439-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLUBE
ATLÉTICO MINEIRO, é agravado DESPORTIVO BRASIL PARTICIPAÇÕES
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288439-71.2020.8.26.0000 -Voto no 35.767 - m
2
Voto no 35.767
Processo no: 2288439-71.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Espécies de Títulos de Crédito
Agravante: Clube Atlético Mineiro
Agravado: Desportivo Brasil Participações Ltda.
Agravo de instrumento. Cessão de direitos de atleta
profissional. Matéria de competência da Seção de Direito
Privado 1. Recurso não conhecido, com observação.
Trata-se de recurso interposto em face do teor da r. decisão interlocutória de
fls. 13, que manteve o valor atribuído a causa.
A parte requerida recorre, pugnando, em síntese, pela correção do valor da
causa.
Dispensada a intimação da parte para apresentar resposta.
Ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal.
Recurso devidamente processado.
Do essencial, é o relatório.
Esta Colenda 22a (Vigésima Segunda) Câmara de Direito Privado não
apresenta competência para julgar a presente ação, relativa à “Instrumento Particular
de Cessão Definitiva de Direitos Federativos de Atleta Profissional de Futebol e
Outras Avenças”, matéria julgada pelas Colendas Câmaras integrantes da Seção de
Direito Privado I.
Nesse sentido:
“Apelação Cível. Ação monitória. Sentença de procedência.
Insurgência da autora. Ação que versa sobre contrato de
cessão de direitos financeiros de atleta profissional de
futebol. Competência preferencial para o julgamento da
apelação de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288439-71.2020.8.26.0000 -Voto no 35.767 - m
3
deste Tribunal. Precedentes. Determinação de remessa dos
autos a essa Seção. Apelação não conhecida.” (TJSP;
Apelação Cível 9050207-35.2009.8.26.0000; Relator (a):
Morais Pucci; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 17a V.CÍVEL; Data do
Julgamento: 26/11/2013; Data de Registro: 27/11/2013)
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a redistribuição a
uma das Colendas Câmaras de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, correspondentes a 1a à 10a Câmaras, com a devida
compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator